Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA, em face à decisão da 17a Vara Cível de Brasília, que inverteu o ônus da prova e lhe determinou a apresentação de documentos e cálculos relativos à Cédula de crédito rural. Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada em desfavor de MARGO GOMES DE OLIVEIRA KARNIKOWSKI, AGROPECUARIA CASA BRANCA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – ME e ALINE GOMES DE OLIVEIRA, tendo em vista débito lastreado em Cédula Rural Hipotecária. A agravante alegou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à questão, pois a parte agravada não recebeu o crédito como "destinatária final" e sim para incrementar sua "atividade de produção". Além disso, não haveria prova da impossibilidade de obtenção de prova pelas recorridas, uma vez que a Cédula Rural e o cálculo já foram juntados aos autos. Assim, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a “manutenção da regra de ônus probatório contida no artigo 373, do Código de Processo Civil”. Preparo recolhido conforme ID 22620759. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que deferiu a redistribuição do ônus da prova e a favor das partes requeridas, bem como determinou a apresentação de extratos e contratos relativos à Cédula Rural Hipotecária. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Passo à análise das preliminares arguidas pelas rés. 2. A requerida ALINE GOMES DE OLIVEIRA alega, em sede preliminar, a sua ilegitimidade para a causa (Id 19023620). 3. Por sua vez, a Ré AGROPECUÁRIA CASA BRANCA alega, ao Id 70976801, a sua ilegitimidade passiva por exoneração do aval, além da liquidação do débito pelo seguro agrícola. Requer, ainda, o reconhecimento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à causa com a consequente inversão do ônus da prova. 4. Já a requerida MARGO GOMES DE OLIVEIRA, por meio da contestação de Id 72892224, pugna, de forma preliminar, pelo reconhecimento da relação de consumo entre as partes e pelo deferimento da inversão do ônus da prova. Argui, ainda, a nulidade da citação por hora certa e consequente prescrição do título de crédito que embasa a ação. 5. À luz da teoria da asserção, a qual tem ampla aplicabilidade no nosso sistema processual civil, as condições da ação, tal como a legitimidade passiva ad causam, devem ser aferidas consoante o alegado pelo autor na petição inicial, sem avançar em profundidade em sua análise, sob pena de garantir o direito de ação apenas a quem possuir o direito material. 6. Conforme se depreende da inicial de ID 19023209, a pretensão da autora baseia-se na relação jurídica travada com as rés por meio da Cédula Rural Hipotecária no 21/42212-5 (Id 19023256). 7. Na espécie, o autor demonstrou, a princípio, a existência da relação contratual com as partes de modo que a análise de uma eventual liquidação do débito por outros meios ou a exoneração das garantias prestadas pelas partes perpassam a análise do mérito, motivo pelo qual serão analisadas em momento oportuno. 8. A relação jurídica existente entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que autor e rés amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 9. No caso em tela, tenho que restou-se evidenciada a hipossuficiência técnica dos réus consumidores em produzir as provas exigidas. Por esta razão, em observância aos direitos conferidos ao consumidor, conforme predispõe o art. 6o, inciso VIII, do CDC, defiro a distribuição do ônus da prova a favor das requeridas. 10. Passo à análise da alegada nulidade da citação por hora certa. 11. Sustenta a ré MARGO GOMES DE OLIVEIRA que a carta de confirmação da citação por hora certa (Id 19024320) não cumpre a exigência elencada no Art. 254 do CPC pelo fato de constar data e hora divergentes do momento da citação (Id 19024268). 12. Da leitura dos autos, verifica-se que o equívoco na descrição do momento do ato citatório constituiu-se erro material deste Juízo. 13. A este respeito, a legislação processual vigente determina apenas o envio da carta de confirmação ao correto endereço do réu, de modo que o envio da correspondência mencionada no Art. 254 do CPC trata-se de uma mera formalidade posterior à citação, não se constituindo um requisito essencial para a validade do ato. 14. Vale dizer que, acaso haja algum erro material nas informações ou até mesmo a correspondência não seja recebida pelo destinatário, não há que se falar em nulidade da citação. 15. O entendimento encontra amparo na Jurisprudência. Vejamos: APELAÇÃO. Ação de cobrança Sentença de procedência. Apelo do réu. Sem razão. Citação por hora certa. Inexistência de nulidade. Suspeita de ocultação confirmada. Envio da correspondência de confirmação, nos termos do art. 259 do CPC. Remessa de comunicação que se limita ao encaminhamento da carta para o endereço certo; se esta, por qualquer motivo, foi devolvida, sem ter sido entregue, nem por isso é nula a citação. Ademais, se trata de mera formalidade processual posterior ao ato citatório, não consistindo em requisito essencial para a sua validade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP 11024755720138260100 SP 1102475-57.2013.8.26.0100, Relator: Roberto Maia, Data de Julgamento: 23/04/2018, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2018) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OCULTAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. COMUNICADO DO ART. 229 DO CPC. MERA FORMALIDADE. PRAZO PARA DEFESA. CÔMPUTO A PARTIR DA DATA DE JUNTADA DO MANDADO CITATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, concluiu pela ocorrência de ocultação do agravante para ser citado. Assim, a pretensão de modificação do julgado nesse aspecto envolve necessariamente reexame de prova, situação vedada em recurso especial, a teor da Súmula no 7 do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o envio da correspondência mencionada no art. 229 do CPC, contendo a informação da citação por hora certa, é mera formalidade, não se constituindo como requisito para sua validade, que ocorreu de forma regular. Precedentes. 3. Ademais, na citação com hora certa, o prazo para contestação começa a fluir com a juntada aos autos do mandado respectivo, e não da juntada do comprovante de recepção do comunicado a que se refere o art. 229 do CPC. Precedentes. 4. Disposição legal sobre a contagem no prazo de contestação mantida no art. 231, II e § 4o, do novo CPC. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1537625/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015) 16. Ademais, ante a inércia da requerida, este Juízo nomeou Curador Especial para sua defesa (ID 71013377), tendo a própria parte constituído advogado particular posteriormente (Id 76559801), de modo que não restou-se (sic) comprovado (sic) quaisquer prejuízos à parte. 17. Por estas razões, rejeito a preliminar de nulidade da citação por hora certa e, de consequência, a preliminar de prescrição. 18. Intimadas a manifestarem-se acerca de provas adicionais (Id 77209116), a autora manifestou o seu desinteresse (ID 78418981), enquanto as rés (Ids 78715976, 78718820 e 78718827) requereram a exibição de documentos pela autora, com consequente perícia contábil nos documentos e depoimento pessoal do representante legal do autor. 19. Defiro o pedido de produção da prova documental requeridas pelas rés e, por esta razão, intimo a autora a carrear aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os seguintes documentos: a) o extrato do contrato no 21/42212-5, desde a data da contratação, contendo a data da liberação do credito, os débitos e créditos, a progressão da dívida mês a mês, a taxa de juros e encargos incidentes e o saldo devedor existente; b) os contratos e apólice de seguros vinculados ao contrato do valor financiado e c) o extrato da conta corrente vinculada ao contrato desde a data de assinatura da cédula (01/03/2005) até o seu encerramento. 20. Com a apresentação dos documentos, dê-se vista às rés para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. 21. O pedido de produção de prova pericial e oral serão analisados após a apresentação dos documentos e manifestação das partes.” (grifei) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. No caso, a Cédula Rural Hipotecária foi emitida por MARGÔ GOMES, produtora rural, e com aval da AGROPECUÁRIA CASA BRANCA, pessoa jurídica ali representada pelas sócias cotistas ALINE GOMES e a própria emitente (ID 22620763 - Pág. 54). E nesse caso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de admitir a incidência da Lei no 8.078/90 aos contratos de cédula de crédito rural (REsp 1166054/RN; REsp 1127805/PR; AgRg no Ag 1379282/PR; AgRg no REsp 1329839/MA). Noutro giro, verifica-se que a inversão da produção da prova pelo agravante limitou-se à apresentação de extratos bancários atinentes tanto ao contrato, como à conta corrente vinculada à cédula, além dos contratos de apólice de seguros. Ressalte-se que quanto a esse último contrato, houve a alegação, pela parte devedora, de que seria hábil para liquidar a dívida em razão de eventos cujo risco estaria coberto pelo seguro. E à primeira vista, sua celebração pelas partes seria questão incontroversa. Logo, não há dúvidas de que o banco é que detém toda a documentação e histórico da dívida, necessários para a elucidação dos fatos. Desta forma, restaria evidenciada, prima facie, sua maior facilidade na produção da prova, conforme estabelecido no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil. Neste juízo preliminar, o agravante também não logrou êxito em demonstrar risco de difícil ou impossível reparação, em razão do cumprimento da decisão liminar. Ao contrário, atribuir à parte o ônus da prova, não significa que haja dever ou obrigação processual em produzi-la ou custeá-la. Mas a partir do comando legal ou judicial (ope legis ou judicis), é possível que, por ocasião do Magistrado formar seu convencimento, diante do cotejo dos elementos carreados e do ônus de distribuição da prova, tal omissão possa repercutir negativamente no interesse de quem tinha o ônus de demonstrar determinado fato. Seja esse fato constitutivo, modificativo, impeditivo ou desconstitutivo, conforme o caso. Assim, acaso a agravante entenda desnecessária a produção das provas, tem plena liberdade de abdicar do instrumento. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2021